Tribunal: TJDFT
Processo: 0762673-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. ÔNUS DA PROVA – CANCELAMENTO DE COMPRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTORNO DOS VALORES – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL – VALOR DA INDENIZAÇÃO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido do autor e condenou a ré na devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada e no pagamento de indenização por danos morais. A recorrente pede a reforma da sentença ou subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais.
3. Incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o conflito trazido aos autos se trata de relação de consumo (CDC, Arts. 2o e 3o), porquanto a recorrente atua como prestador de serviço do qual o autor é destinatário final.
4. No presente caso, em se tratando de alegações do consumidor de que teve sua compra cancelada, sem a devolução do valor correspondente pela recorrente, caberia à fornecedora - a parte ré, vez que sustenta a existência de devolução dos valores, desincumbir-se de seu ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor (art. 333, inciso II, do CPC). Ressalte-se que a recorrente não apresentou nos autos documento que demonstre de forma inconteste que os valores foram restituídos ao consumidor, limitando-se a apresentar um print encaminhado ao autor com a informação de que a solicitação de confirmação de cancelamento de venda foi atendida (ID 48623639, fl.31). Resta, portanto, admitida a falha na prestação do serviço pela recorrente que efetuou o cancelamento da compra, sem restituir os valores correspondentes ao consumidor, por consequência, indevidos os descontos lançados mensalmente na fatura do cartão de crédito do autor.
5. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.993216, 07017588220168070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017). Essas condições estão presentes na questão em julgamento, de modo a justificar a devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada.
6. Os reiterados descontos de valores indevidos levaram o autor a buscar solução por diversas vezes junto à parte ré que se negou a estornar os valores indevidamente cobrados. A prestação defeituosa do serviço e a recalcitrância da requerida para a solução da demanda acarretou ofensa à honra subjetiva do consumidor, que se viu prejudicado diante dos ilícitos cometidos e o descaso com seus justos reclames. Essa conduta enseja a reparação por dano moral.
7. Atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais arbitrado na sentença no valor de R$ 4.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
8. Correta, portanto, a sentença que condenou a ré a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente (R$ 8.197,36) e a indenização por danos morais (R$ 4.000,00).
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.